Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HABILITAÇÃO DO CREDOR NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
1. Com efeito, estabelece o art. 796 do CPC/2015 que o espólio responde pelas dívidas do falecido. Contudo, uma vez realizada a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas segundo as forças da herança, na proporção que coube a cada um.
2.Não obstante a possibilidade de habilitação dos credores do falecido no processo de inventário para a cobrança de dívida, conferida pelo art. 642 do CPC/2015, há que se ressaltar que a lei, nessa hipótese, confere apenas uma faculdade aos credores, de forma que cabe a cada credor decidir o meio processual adequado para a perseguição do seu crédito, como a ação de execução ou a ação de cobrança.
3. Uma vez escolhida a habilitação no inventário para a satisfação do crédito, torna-se incabível a eleição de nova via judicial para a perseguição do mesmo crédito, ante a ausência de interesse de agir pela última via escolhida, sob pena de haver cobrança dúplice do crédito almejado. 3.1. Contudo, no presente caso, o apelante/credor não habilitou seu crédito nos autos do inventário, o que permite concluir pelo interesse de agir na ação de execução.
4. Recurso conhecido e provido.